Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-20.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-20.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ALTAMIRA FIUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Concessionária de Energia (Coelba) contra decisão monocrática que não conheceu do seu Recurso de Apelação Cível, com fundamento na ausência de dialeticidade recursal (cópia da contestação). A ação originária versa sobre obrigação de fazer para ligação de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a parte Agravante cumpriu o dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática agravada, ou se limitou a repetir argumentos de mérito e alegações genéricas, em violação ao princípio da dialeticidade no âmbito do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática recorrida não conheceu da Apelação por constatar que a peça recursal era uma cópia literal da contestação, falhando em dialogar com os fundamentos da sentença, especialmente quanto à prova da posse e à essencialidade do serviço.

No Agravo Interno, a Recorrente não demonstrou o desacerto da decisão monocrática ao identificar a falta de dialeticidade do apelo. Limitou-se a afirmar genericamente que houve "diálogo processual" e a repetir, novamente, as teses de mérito sobre a irregularidade do imóvel (invasão/área de preservação), sem apontar objetivamente onde a Apelação teria enfrentado a sentença.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada viola o art. 1.021, § 1º, do CPC, que exige ataque frontal às razões de decidir do
decisum
recorrido.

Aplica-se, por analogia, a Súmula 182 do STJ, segundo a qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: "É inadmissível o agravo interno que se limita a repetir os argumentos de mérito ou a tecer alegações genéricas, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, em violação ao art. 1.021, § 1º, do CPC e à Súmula 182 do STJ".

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, III; art. 1.021, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 70.986/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.06.2023. STJ, Súmula 182. TJBA, Apelação 8018991-35.2021.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 11.03.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000379-20.2021.8.05.0043, em que figuram como Agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Agravada
ALTAMIRA FIUZA DE OLIVEIRA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01